Tribunal: TJMT
Processo: 0010173-84.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010173-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGANTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGANTE), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGADO), EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS - CPF: 034.445.591-27 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - QUEBRA DE AFFECTIO SOCIETATIS - RESCISÃO CONTRATUAL - PERDAS E DANOS - DEMONSTRADA POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS - OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

A oposição dos Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Presente no Acórdão recorrido os vícios aprontados, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de saná-los.

2. Acórdão parcialmente reformado.

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA
(id. 101914496), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação pela ora embargante interposto e
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto por
INR PERTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
STM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI
, nos termos do voto do Relator, que aderiu ao voto do 2.º vogal.

Em síntese, a embargante insurge acerca de omissões e erro de premissa fática supostamente existentes no acórdão recorrido, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios opostos, atribuindo-lhes efeito modificativo.

Insurge a embargante quanto a comprovação do nexo de causalidade entre o investimento previsto pelos valores que seriam pagos com a cessão das quotas e as perdas e danos.

Menciona que não foi observado que o contrato firmado previa perdas e danos em decorrência da inadimplência das rés e embargadas, o que gerou diminuição do resultado do projeto que, com o acréscimo do pagamento dos juros sobre o déficit de caixa, atingiu R$ 9.628.030,00 (nove milhões seiscentos e vinte oito mil e trinta reais), corroborado por laudo contábil.

Ademais, cita restar comprovado como o valor a ser aportado pelas embargadas seria distribuído, que inclui a aquisição de uma propriedade bem como o plantio de mogno; enfatizando que a inadimplência das embargadas geraram perdas e danos à embargante.

Informa que as perdas e danos são devidas não somente por estarem previstas nas cláusulas 5 e 6 do contrato, mas também por estarem presentes nos artigos 398 e 475 do Código Civil.

Ainda, apresenta a embargante que está atestado a relação do investimento que viria da aquisição das quotas com a compra da Fazenda Vereda Alegre, não tendo que se falar em inexistência de prejuízo suportado e comprovado em decorrência do não pagamento das quotas pelas embargadas.

Por fim, suscita acerca de erro de premissa fática ao defender que, apesar de restar reconhecido haver a culpa única e exclusiva para rescisão do contrato por inadimplência das embargadas, deixou de ser mencionado o nexo de causalidade ocorrido em razão do infortúnio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Mogno Africano Investimentos Florestais LTDA (id. 101914496), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação pela ora embargante interposto e deu parcial provimento ao apelo adesivo interposto por INR Participações e Empreendimentos LTDA e STM Investimentos e Participações - EIRELI, nos termos do voto do Relator, que aderiu ao voto do 2.º vogal, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA A VENDA - CONTRATO DE COMPROMISSO DE SINAL DE PAGAMENTO SEGUIDO DE CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RECONVENÇÃO - QUEBRA DE AFFECTIO SOCIETATIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR AMBAS AS PARTES - GRUPO ECONÔMICO NÃO CARACTERIZADO - PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando os fatos e os documentos apresentados, como bem prolatado na sentença recorrida, é evidente que os contratos devem ser rescindidos diante da culpa recíproca das partes ou da quebra da affectio societatis que, pelo demonstrado, deixaram de ter intenção em constituir e conservar a sociedade. Quanto ao pedido de ressarcimento a título de perdas e danos supostamente sofridos, apesar de mencionar que restou frustrada expectativa de negócio em decorrência da quebra contratual, deixou de juntar estudo pormenorizado e assinado por profissional responsável, se tratando apenas de especulação, não fazendo jus ao requerido, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Acerca da caracterização de grupo econômico pretendido, apesar de terem o mesmo objeto, qual seja, participação em outras sociedades, não há evidências nos autos de que as empresas exercem sua atividade sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Ademais, as duas empresas possuem sócios diversos e sedes em locais diferentes, não restando configurado grupo econômico.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Antes de adentrar ao mérito do recurso, reputa-se conveniente uma breve exposição acerca dos andamentos processuais ocorridos no caso em apreço.

Propôs a ora embargante a presente demanda em razão do inadimplemento contratual por parte das embargadas, que deixaram de adimplir o montante pactuado, motivo pelo qual pugnou-se, em resumo, pela rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de madeira em tora da espécie Khaya Ivorensis; o cancelamento da CPR no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); rescisão do contrato de compromisso sinal de pagamento para a constituição de sociedade empresarial; rescisão do contrato de cessão de quotas de sociedade de responsabilidade limitada bem como a condenação das rés ao pagamento de perdas e danos.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a rescisão dos contratos firmados entre as partes; o cancelamento da CPR; bem como julgou prejudicada a reconvenção apresentadas pelas ora embargadas.

Irresignada com a decisão, interpôs a autora recurso de apelação requerendo ainda sejam as rés condenadas a pagarem R$ 428.938,61 (quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) a título de juros de mora, multa contratual e multa rescisória, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento; bem como condenar as apeladas ao pagamento de R$ 9.628.030,00 (nove milhões seiscentos e vinte e oito mil e trinta reais) pelas alegadas perdas e danos em decorrência de suas inadimplências, por ter supostamente gerado diminuição do resultado de projetos.

As apeladas interpuseram recurso de apelação adesivo, pugnando pela exclusão de suas responsabilidades, declarando terem adimplido suas obrigações bem como o descumprimento da apelante, que deixou de providenciar o registro e a averbação do contrato junto ao cartório de registro de imóveis.

Ao julgar os recursos, a Câmara Julgadora deu parcial provimento ao apelo adesivo para considerar julgada a Reconvenção apresentada, eis que analisados todos os aspectos suscitados pelas rés e reconvintes; bem como deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para reconhecer a existência de grupo econômico entre as rés, ficando, no mais, intocada a sentença apelada.

Do referido julgado, opuseram as partes embargos de declaração.

Alegaram as rés suposto erro material, eis que “
o valor deverá ser ressarcido a Embargante IRN, pois ante a rescisão do contrato, o negócio se desfez, e não há valor a ser ressarcido a Embargada Mogno pela Embargante IRN. O ressarcimento será devido a parte Ré IRN – Embargante – pois foi esta quem realizou o pagamento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme comprovante anexo aos autos
”. Ainda, aduziram haver omissão quanto ao pedido de reconvenção, pois o acórdão deixou de pronunciar “
se o julgamento da reconvenção foi procedente ou improcedente
”; bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

A autora, por sua vez, suscita acerca de omissão no tocante às perdas e danos, alegando que os documentos juntados aos autos “
provam sim o nexo de causalidade entre o pagamento pelas quotas no Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada e a necessidade da Mogno dos valores em decorrência dos diversos investimentos que fariam
”, não tendo
“que se falar em inexistência de prejuízo suportado e comprovado em decorrência do não pagamento pelas quotas conforme Contrato firmado entre as partes
”.

Por fim, restaram acolhido os embargos de declaração opostos pelas partes rés e rejeitado os aclaratórios opostos pela parte autora.

Da referida decisão, a autora opôs embargos de declaração informando que, apesar de ter realizado pedido de retirada de pauta do Plenário Virtual tempestivamente, a sessão ocorreu, ocasionando-lhe sérios prejuízos. Ainda, defende que houve continuidade da omissão com relação a comprovação do nexo de causalidade entre o investimento previsto pelos valores que seriam pagos com a cessão das quotas e as perdas e danos, bem como a ausência de análise de laudo técnico juntado aos autos. Estes foram acolhidos, anulando o julgamento realizado.

Em novo julgamento, foram os embargos opostos pela autora rejeitados e acolhidos parcialmente os aclaratórios das rés.

Contudo, irresignada com o desfecho da decisão, interpôs a autora recurso especial, aduzindo, em resumo, acerca de inexistência de valoração das provas carreadas que comprovaram as perdas e danos mesmo que havia o reconhecimento de que as rés que deram causa à extinção contratual.

Assim, defendendo haver
error in procedendo
, tendo o acórdão recorrido incorrido em negativa de prestação jurisdicional, requereu a autora a reforma do acórdão recorrido, a fim de reconhecer as perdas e danos sofridos

pelo inadimplemento contratual por parte das rés e, subsidiariamente, que seja reconhecida a negativa

de prestação jurisdicional, declarando-se a nulidade do aresto recorrido e determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem.

Remetido os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial interposto pela autora Mogno Africano Investimentos Florestais foi conhecido e provido, sendo reconhecida a alegação de negativa de prestação jurisdicional (ficando prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso) e determinando-se o retorno dos autos à este Tribunal a fim de que seja renovado o julgamento dos embargos de declaração opostos.

Ainda, tem-se que as rés opuseram embargos de declaração contra a decisão retro mencionada, que foram rejeitados, eis que decidiu ser forçoso o reconhecimento que as embargantes pretendiam o rejulgamento da causa (id. 175180692).

Não obstante, interpuseram as rés recurso de agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, sendo este julgado improcedente pela Corte Superior (id. 175180692).

Diante de todo o exposto, em respeito à decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, reitera-se que a embargante opôs os aclaratórios referenciais insurgindo acerca de supostas omissões quanto a ocorrência de perdas e danos em decorrência da inadimplência das rés e embargadas bem como o nexo de causalidade entre a inadimplência das rés e a diminuição do resultado do projeto que seria implementado com o montante da integralização das quotas adquiridas.

Por fim, suscita acerca de erro de premissa fática ao defender que, apesar de restar reconhecido haver a culpa única e exclusiva para rescisão do contrato por inadimplência das embargadas, deixou de ser mencionado o nexo de causalidade ocorrido em razão do infortúnio.

A corte superior, ao prolatar a decisão no Agravo em Recurso Especial n.º 2243125 - MT (2022/0348338-7), exarou que “
o TJMT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional consubstanciada na existência das seguintes omissões: (1.a) demonstração de que o inadimplemento teria gerado a diminuição de resultados, como fato real e não fictício, por meio de Laudos Contábeis; (1.b) comprovação do nexo de causalidade entre a aquisição de quotas e o valor oriundo do contrato e sua destinação através de Atas de reuniões; (1.c) evidência do valor do investimento que teria sido destinado para o plantio de mogno e investimento na Fazenda; e (1.d) que a inadimplência na integração de cotas estaria gerando a falta de quitação da fazenda e demais investimentos
”, restando prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso especial.

Ao analisar detidamente os documentos juntados à petição inicial, constata-se a juntada de laudo de avaliação e atualização de valores referentes ao movimento contábil-financeiro relativos aos contratos firmados entre as partes aqui em litígio.

Ainda, foi juntado ao laudo estudo de viabilidade econômica utilizada para embasar a projeção de investimentos para a implantação de uma floresta com 200 ha (duzentos hectares) de reflorestamento com a espécie
Kaya ivorensis
(mogno africano), assinado pelo engenheiro civil Antonio Aurelio Ferreira, CREA n.º 0600525606.

O referido laudo técnico apresentou o resultado final de R$ 77.114.428,00 (setenta e sete milhões cento e quatorze mil quatrocentos e vinte e oito reais) no encerramento do negócio, que aconteceria no 15.º (décimo quinto) ano, em 2028.

Contudo, considerando a inadimplência das embargadas e consequentemente diminuição do montante destinado à investimento, houve uma perda de resultado de R$ 6.257.052,00 (seis milhões duzentos e cinquenta e sete mil e cinquenta e dois reais), bem como déficit de caixa agravado em R$ 3.370.051,00 (três milhões trezentos e setenta mil e cinquenta e um reais); perfazendo a quantia buscada a título de perdas e danos, no total de R$ 9.628.030,00 (nove milhões seiscentos e vinte e oito mil e trinta reais).

Cumpre asseverar que o mencionado não foi contraditado com documentos hábeis pelas ora embargadas.

Ainda, menciona-se que tal montante teria destinação já determinada, sendo, inclusive, as embargadas informadas acerca das finalidades, dentre elas a aquisição da Fazenda Vereda e a implantação do plantio de mogno africano.

Por fim, no que tange a manifestação das rés acerca de fato novo no curso do processo, aduzindo que “
a embargante Mogno, ciente da pendência de julgamento do recurso especial, ajuizou no dia 13.12.22 ação de recuperação judicial, reconhecendo sem qualquer reserva ou ressalva que é devedora das embragadas
”, este não merece respaldo.

Isso porque, ao julgar o agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial n.º 2243125-MT (2022/0348338-7), manifestou a Corte Superior que “
ressalta-se, por fim, que as questões suscitadas acerca da renúncia tácita ao direito de recorrer diante do alegado reconhecimento expresso do crédito na ação de recuperação judicial, pois os atos praticados por Mogno Africano seriam incompatíveis com a vontade de recorrer, bem como da declaração do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TJMT, estão prejudicadas diante do reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional
”.

Portanto, diante da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a da negativa de prestação jurisdicional e decidiu por prejudicada questões suscitadas acerca da renúncia tácita seu direito de recorrer da embargante, não deve ser conhecido os argumentos apontados na manifestação de id. 179452682.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos (id. id. 101914496), com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados, reconhecendo-se em favor da autora e embargante o crédito de R$ 9.628.030,00 (nove milhões seiscentos e vinte e oito mil e trinta reais) a título de perdas e danos, considerando os prejuízos gerados ante a inadimplência das rés.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023